Tribunal: TJDFT
Processo: 0724823-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. REGIME SEMI-ABERTO CORRETAMENTE FIXADO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o provimento desse recurso está atrelado à constatação dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Devidamente fundamentado no acórdão embargado que o regime inicial para o cumprimento da pena deveria ser o semi-aberto, haja vista a existência de condenações anteriores, ainda que antigas, descabe falar-se em omissão ou contradição.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese, ao julgar o Tema 150, no sentido de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”
4. Também, segundo, a Súmula no 631 do STJ: O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais e extrapenais.
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.